Tribunal: TJSP
Processo: 2257500-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na contestação – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257500-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que são agravantes
ANGELA MARIA DE SOUZA ALMEIDA, WELINGTON TAYLON DE
ALMEIDA e TAMMY MARIA DA SILVA PADULA, é agravado IGREJA DO
EVANGELHO QUADRANGULAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257500-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 37191
Agravo de Instrumento no 2257500-11.2020.8.26.0000
Comarca: Caieiras - 2a Vara Judicial
Agravantes: Ângela Maria de Souza Almeida e Outros
Agravado: Igreja do Evangelho Quadrangular
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pedido formulado na
contestação Inexistência de prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do
termo, decorrente da declaração prestada pela parte
agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça
- Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, que se encontram a fls. 323/325 e 360/361 dos autos de origem, que,
respectivamente, indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça
à parte agravante e rejeitou embargos de declaração.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a declaração de
hipossuficiência deduzida por pessoa natural é suficiente para o deferimento da
gratuidade de justiça”; (b) “(...) um dos argumentos do MM. Juízo de piso para
negar a gratuidade de justiça aos agravantes esbarra no artigo 99, § 4o, do Código de
Processo Civil, que expressamente prevê: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça””; (c) “(...) a
representação por advogado particular não afasta o benefício da gratuidade de
justiça”; (d) “O valor do negócio jurídico firmado entre os agravantes única e
exclusivamente não tem o condão de excluir o benefício requerido, isso nada mais é
do que infirmar objetivamente a declaração de hipossuficiência, vedado
expressamente pela jurisprudência brasileira”; (e) “(...) a agravante Ângela
comprovou não ter carteira de trabalho registrada há muito tempo, e hoje em dia
exerce função de pastora; a agravante Tammy, trouxe declaração de hipossuficiência
e isenção de declaração de imposto de renda, que corroboram a alegada
hipossuficiência; e, o agravante Welington, também declarou que não possui
condições de arcar com as custas do presente processo, bem como, ser isento da
declaração do imposto de renda” e (f) “(...) obtiveram dessa Corte Bandeirante a
concessão das benesses da gratuidade de justiça em agravo de instrumento no
2111392-13.2020.8.26.0000, que atacou r. decisão proferida pelo mesmo MM. Juízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Caieiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257500-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto ao recolhimento de custas (fls. 210).
A parte agravada não ofereceu resposta (fls. 213).
É o relatório.
1. Trata-se de ação promovida pela parte agravada
contra a parte agravante, objetivando a declaração de nulidade de compromisso de
compra e venda de imóvel, “retornando o imóvel ao status a quo ante e
consequentemente determinando a expedição do mandado de reintegração de posse”.
A parte agravante, em contestação, requereu a
concessão do benefício da gratuidade de justiça (fls. 188/190 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada de fls.
322/325 dos autos de origem, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de ação ajuizada por IGREJA DO EVANGELHO
QUADRANGULAR em face de ANGELA MARIA DE SOUZA
ALMEIDA, WELINGTON TAYLON DE ALMEIDA e TAMMY
MARIA DA SILVA PADULA.
Em breve síntese, a autora alegou que é proprietária do imóvel
localizado na Rua Corina, n° 58, Vera Tereza, na cidade de
Caieiras/SP e que a ré Angela a representava enquanto pastora da
instituição. Narrou que decidiu vender o imóvel, investindo a ré com
os poderes necessários para tal finalidade. Afirmou que a ré Angela
descumpriu o estatuto da instituição religiosa ao vender o imóvel para
os outros réus, respectivamente, seu filho e sua nora, por valor abaixo
do avaliado, sem lhe repassar nenhum montante referente à transação,
bem como sem respeitar os trâmites internos da igreja. Discorreu
sobre a invalidade do negócio jurídico firmado entre os réus e, assim,
requereu, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse do
bem. Ao final, pleiteou a confirmação da tutela provisória, a
declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos materiais (fls. 1/17).
A tutela provisória foi indeferida a fls. 163/164.
Os réus contestaram afirmando que houve uma assembleia, em
setembro de 2016, em que se decidiu vender o imóvel objeto dos
autos, ficando a ré Angela responsável pelo ato. Alegaram que o preço
de venda foi compatível com o valor do imóvel à época do negócio e
que foi realizada nova avaliação do bem antes de se pactuar a venda.
Discorreram sobre a validade do negócio jurídico e impugnaram a
reintegração e a indenização pleiteadas. Assim, requereram a
improcedência do pedido (fls. 184/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257500-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sobreveio réplica (fls. 280/296).
Em fase de especificação de provas, a autora pleiteou a produção de
prova testemunhal (fls. 318/319) e os réus requereram o julgamento
conforme o estado do processo (fls 320/322).
É o relato do essencial.
FUNDAMENTO e DECIDO.
Inicialmente, é caso de se acolher a impugnação e indeferir a
gratuidade da justiça pleiteada pelos réus. Isso porque o valor do
negócio jurídico firmado entre eles (fls. 243/246) e a contratação de
advogado particular (fls. 208) são elementos suficientes para
demonstrar sua capacidade financeira para arcar com as custas do
processo.
Superada a preliminar e presentes os demais pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido, declaro o processo saneado.
Com efeito, cinge-se a controvérsia sobre a validade da compra e
venda firmada entre os réus.
Nesse passo, para a apreciação da validade do negócio jurídico,
imprescindível a designação de audiência de instrução e julgamento,
objetivando a colheita de prova oral com o fito de se verificar o
sentido da manifestação de vontade das partes e a regularidade do
exercício da autonomia privada diante das disposições legais.
Assim, acolho o rol de testemunhas elencado pela autora (fls.
318/319) e declaro preclusa a especificação de outras provas.
Nesse diapasão, considerando a implantação do trabalho remoto pelo
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo durante a pandemia da
Covid-19 e o Comunicado CG no 284/2020 sobre a possibilidade de
realização de audiências virtuais, intimem-se as partes e testemunhas
acerca da audiência virtual a ser realizada no dia 07/10/2020, às
15h00min, observando que não é necessária a instalação prévia de
aplicativo específico, bastando conexão a internet e equipamento que
comporte gravação de áudio e vídeo.
Cada participante da audiência deverá ter seu próprio equipamento
(câmera, áudio e microfone).
As partes deverão indicar os endereços de e-mails respectivos, bem
como os das testemunhas por elas arroladas, para que, oportunamente,
sejam-lhes enviados os convites para a sala de audiência virtual,
observando que cabe aos advogados informar ou intimar cada
testemunha por si arrolada (observadas as regras do art. 455 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257500-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A fim de melhor orientar as partes e testemunhas, além da intimação,
deverá a serventia, na medida do possível, entrar em contato telefônico
com as partes, advogados e testemunhas, explicando o procedimento e
certificando nos autos posteriormente, para garantir que o ato seja
realizado sem percalços.
Caso algum dos participantes da audiência, mediante demonstração
prévia por escrito, esteja impossibilitado de comparecer ao ato, será
designada outra presencial, fisicamente restrita, porém, àqueles que
comprovadamente não puderam participar da anterior.
Intime-se”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 328/334 dos autos de origem), os quais foram rejeitados
pela r. decisão agravada de fls. 360/361 dos autos de origem, que segue:
“Vistos.
1. Fls. 328/334: Recebo os presentes embargos de declaração e deles
conheço, porquanto tempestivos.
Entretanto, nego-lhes provimento, pois ausentes as hipóteses do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
O que o embargante pretende, verdadeiramente, é a modificação da
decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
A irresignação não deve ser deduzida em sede de embargos de
declaração, pois há vias próprias para isso à disposição do embargante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,
razão pela qual mantenho a decisão em seus termos integrais.
2. Fls. 356/359: Conforme Provimento no 2.557/20, à luz da
Resolução CNJ no 314/2020, não é necessária concordância prévia das
partes para a realização das audiências virtuais, cabendo a elas, se o
caso, apontar impossibilidades técnicas ou práticas que eventualmente
possam inviabilizar o ato.
No caso concreto, não foi apontado nenhum impedimento para a
realização da audiência virtual, que fica, portanto, mantida, sem
prejuízo de redesignação caso reste inviável sua realização.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
das rr. decisões agravadas para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Reformam-se as rr. decisões agravadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257500-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o
benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme a
sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo
do impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg.
STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de assistência judiciária a
apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior
instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já
constantes do processo, ou trazidos pela parte adversa em impugnação, for
possível concluir que a alegação de pobreza não corresponde à realidade.” (STJ
4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006,
DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É entendimento desta
Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e
motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma,
Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II.
"Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg
nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do
Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por
evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir
o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.”
(STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j.
15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode
negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso
da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na
acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção
iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o
MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou
realizar diligências para verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.2. A declaração da parte agravante de que “não tenho
condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do
meu sustento e de minha família” (fls. 204, 207 e 209 dos autos de origem) não é
incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257500-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
formulado em contestação em ação nominada de “ação pelo procedimento comum de
anulação contratual c/c reintegração de posse” promovida pela parte agravada; (b) os
agravantes, nas procurações, qualificaram-se como “operador de máquina”, “pastora”
e “estagiária” (fls. 203, 206 e 208 dos autos de origem); (c) os agravantes Wellington
e Tammy declaram-se isentos de imposto de renda (fls. 205 e 210 dos autos de
origem); (d) a agravante Ângela recebe rendimentos tributáveis compatíveis com a
concessão do benefício (fls. 337/338 dos autos de origem; (e) embora a avença que se
pretende anular nos autos envolva o valor de R$100.000,00, observa-se que os
pagamentos dar-se-ão de forma parcelada em 160 prestações (fls. 245 dos autos de
origem) e (f) ausente especificação de bens e renda de elevada monta e incompatíveis
com a concessão do benefício.
A constituição de advogado de livre escolha da parte
não é óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme
disposto no art. 99, §4o, CPC/2015. Neste sentido, o v. Acórdão da Eg. Segunda
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, relatado pelo Desembargador
Osvaldo Caron, in JTJ
LEX 202/110, cuja ementa transcrevo: “JUSTIÇA
GRATUITA Concessão Réu com advogado constituído Fato que não exclui o
direito ao benefício Recurso provido”.
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração prestada pela parte agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem
direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, para
reformar as rr. decisões agravadas, para conceder à parte agravante os benefícios da
gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual revogação, na hipótese de
impugnação e demonstração, pela parte contrária, do contrário do afirmado pela parte
agravante.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator